Tribunal: TJSP
Processo: 1027392-86.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que reclama indenização em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao contratado, em 2,25 m2 - Juiz de Primeira Instância que reconheceu a decadência do direito autoral – Parcial provimento ao recurso - Natureza indenizatória da demanda que atrai incidência do prazo trienal de prescrição, não configurado no caso concreto – Decadência afastada -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que reclama indenização em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao contratado, em 2,25 m2 - Juiz de Primeira Instância que reconheceu a decadência do direito autoral – Parcial provimento ao recurso - Natureza indenizatória da demanda que atrai incidência do prazo trienal de prescrição, não configurado no caso concreto – Decadência afastada - Causa madura que permite análise imediata do mérito da demanda – Pedido improcedente - Área gramada se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, consoante expressa previsão no memorial descritivo – Faixa 'verde' do estacionamento, com finalidade de garantir permeabilidade à área que não se confunde com os gramados integrantes da área comum – Ilícito contratual, bem como prejuízo do adquirente, não constatados – Sucumbência autoral mantida - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027392-86.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EVERTON EDUARDO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso para, afastada a prescrição, julgar improcedente a demanda. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027392-86.2018.8.26.0576 -Voto no 8779
2
VOTO No 8779
Apelação n. 1027392-86.2018.8.26.0576
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Apelante: EVERTON EDUARDO GONÇALVES
Apelado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AÇÃO INDENIZATÓRIA Autor que reclama indenização em
razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao
contratado, em 2,25 m2 - Juiz de Primeira Instância que
reconheceu a decadência do direito autoral – Parcial provimento
ao recurso - Natureza indenizatória da demanda que atrai
incidência do prazo trienal de prescrição, não configurado no caso
concreto Decadência afastada - Causa madura que permite
análise imediata do mérito da demanda Pedido improcedente -
Área gramada se inclui no cálculo da área da vaga de garagem,
consoante expressa previsão no memorial descritivo
Faixa 'verde' do estacionamento, com finalidade de garantir
permeabilidade à área que não se confunde com os gramados
integrantes da área comum Ilícito contratual, bem como prejuízo
do adquirente, não constatados Sucumbência autoral mantida -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação proposta por EVERTON EDUARDO
GONÇALVES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, objetivando a
condenação da ré ao pagamento de indenização em razão da entrega de imóvel com
área útil de garagem inferior ao contratado, pelo que pede R$ 4.542,43.
Sobreveio sentença, cujo relatório se adota, pela qual o
Magistrado reconheceu a ocorrência da decadência, julgando extinto o processo com
exame de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Pela sucumbência, o autor foi
condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
(fls. 288/291).
Apela o autor, sustentando, em síntese, que não cabe falar
em decadência, vez que o que se busca não é o abatimento do preço, mas indenização
por inadimplemento contratual. Pede o retorno dos autos à instância originária para
análise do mérito da questão, afastada a decadência, ou, caso considerada madura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027392-86.2018.8.26.0576 -Voto no 8779
3
causa, seja proferida decisão por esta Corte, acolhendo-se o pedido inicial (fls. 293/305).
Recurso processado e respondido a fls. 317/327.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória movida por Everton Eduardo
Gonçalves contra a construtora ré.
Para tanto, deduziu ter firmado contrato para aquisição de
imóvel, segundo o qual sua vaga de garagem teria 12m2.
Nada obstante, ao medi-la, constatou que esta apresenta
2,25 m2 a menos.
Reclamou ter, assim, sofrido prejuízo, pelo que pretende ser
ressarcido.
A ré, ao contestar a demanda, deduziu, em suma, que o
cálculo do autor não considerou a parte permeável do estacionamento, tratando-se esta
de parte do terreno que permite absorção de águas das chuvas, necessária, portanto,
para obtenção do alvará de construção.
Destacou que “o gramado poderia estar situado em outra
posição da vaga, como nas suas laterais, seu interior, intercalada com o cimento, etc., o
que em nada impediria a utilização ou diminuiria o tamanho da mesma (conforme se verá
das imagens abaixo colacionadas).”
Foi, nada obstante, reconhecida a decadência do direito do
autor, assim fundamentada:
“Estabelece o art. 501 do CC, que o prazo para propor a
ação referente à diferença de área de bem imóvel é de um ano, a contar do registro do
título, sendo que referido prazo estava operado, quando do ajuizamento, pelo que se vê
da respectiva certidão de matrícula (fls. 149), não havendo notícia de que a imissão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027392-86.2018.8.26.0576 -Voto no 8779
4
posse tenha se verificado após o registro. Ademais, tal prazo já havia decorrido ainda
que considerada a data em que o autor foi imitido na posse do imóvel, conforme se vê
pelo termo de recebimento das chaves, fls.144.” (fl. 290, in verbis).
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento, devendo ser
afastada a decadência.
Isso porque a compreensão da demanda ajuizada como se
ação estimatória o fosse (em contraponto com o 'nomen juris' adotado, a fundamentação
procedida e o pedido formulado) labora em desfavor do consumidor, fulminando-lhe o
direito de obtenção de uma sentença de mérito, sendo o prazo decadencial daquela
muito inferior ao prazo prescricional da ação de responsabilidade civil.
No mais, é certo que esgotados os prazos para buscar-se o
desfazimento da relação contratual ou abatimento proporcional de seu preço, em
decorrência de vícios, ainda subsiste, em favor da parte lesada, o direito subjetivo
de buscar a devida indenização, fundada nos prejuízos suportados, o que intentou
a autora, dentro, inclusive, do prazo prescricional para tanto.
No sentido de tratar-se de pretensões de naturezas e
fundamentos diversos (embora com finalidade prática semelhante), vale a transcrição da
preciosa doutrina de Nelson Rosenvald, em referência ao art. 500 do Código Civil:
“É que não se mostra razoável juridicamente permitir o
desfazimento de uma venda ad mensuram quando a diferença da área encontrada não
mostrar qualquer significância. (...) Não se imagine que, na hipótese de a diferença
encontrada ser inferior a 1/20, o vendedor restaria impune. De modo nenhum. Será
possível ao adquirente requerer perdas e danos, por conta do prejuízo em face do
vício de medida existente.” (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência

Coordenador Cezar Peluso, 11 ed. rev. e atual. Barueri, SP Manole, 2017 pg. 533
Comentário ao art. 500, CC).
O excerto acima deixa claro que há, em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027392-86.2018.8.26.0576 -Voto no 8779
5
consumidor lesado, tanto a possibilidade de ajuizamento de ação edilícia, como, na
hipótese de não cabimento desta, de ação indenizatória.
No caso destes autos, optou o autor por ajuizar ação
indenizatória, tendo esta sido esta assim fundamentada, pelo que imperioso seu
recebimento na forma como efetivamente idealizada, medida que lhe prestigia, repita-se,
o direito de ação.
Estando a causa madura para julgamento, passa-se à
análise do mérito da questão.
E neste tocante, o pedido é improcedente.
Nota-se que o autor não nega que sua vaga de garagem
tangencia área verde, a qual efetivamente pode avançar para estacionar seu veículo.
Não bastasse, juntou documento Memorial Descritivo no
qual se lê claramente que:
“Estacionamento: será em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto” (fl. 53).
Destarte, tem-se que o adquirente recebeu clara e
inequívoca informação a respeito da possibilidade de entrega de vaga de garagem total
ou parcialmente gramada, não havendo previsão contratual indicativa da entrega de
12m2 cimentados.
E por evidente que a grama que compõe o pavimento do
estacionamento, conforme previsto no memorial, é área que diz respeito a cada vaga,
não cabendo falar em “área comum”, sendo absolutamente lógico compreender-se que
as áreas gramadas comuns são aquelas passíveis de utilização e gozo coletivo, e não
aquelas inerentes ao estacionamento individual de cada uma das unidades.
Nos
termos
de
acórdão
proferido
pelo
Nobre
Desembargador Manoel Ribeiro (TJSP 9a Câmara de Direito Privado, Processo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027392-86.2018.8.26.0576 -Voto no 8779
6
1045989-06.2018.8.26.0576, j. 17/09/2019):
“Com efeito, o fato de as áreas gramadas terem sido
genericamente apontadas como de uso comum na convenção condominial não permite
inferir a existência de qualquer restrição de uso, mormente levando em conta que, a
julgar pelo registro fotográfico de fl. 03, discute-se singela faixa de grama sobre a qual
penderia uma das extremidades do veículo (a depender da maneira como é
estacionado)”
Destarte, não se vislumbra ilícito contratual por parte da ré,
tampouco prejuízo por parte do autor, sendo mesmo devida a improcedência da
demanda.
Neste contexto, mantém-se os honorários sucumbenciais já
fixados em primeira instância.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para, afastada a prescrição, julgar improcedente a demanda.
ANGELA LOPES
Relatora